Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725223-44.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) MARIA ERONIDES GONÇALVES DE ALMONDES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Eronides Gonçalves de Almondes em seu desfavor, processo n. 0705145-26.2020.8.07.0001, no ato de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC), rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça formulada pela autora, bem como as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e ausência de interesse de agir, de incompetência da justiça estadual e, por fim, refutou a prejudicial de mérito da prescrição (Id 18017087). Na origem, Maria Eronides Gonçalves de Almondes ajuizou ação revisional do PASEP cumulada com danos morais em desfavor o Banco do Brasil S.A., visando à condenação deste a lhe restituir os valores desfalcados da conta PASEP de sua titularidade no montante de R$ 57.207,29 (cinquenta e sete mil duzentos e sete reais e vinte e nove centavos), bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral. Após a contestação, em decisão saneadora, o magistrado de primeira instância entendeu não ter o agravante demonstrado que a agravada tem condições de arcar com os encargos processuais, bem como que o recorrente possui legitimidade passiva para responder à demanda, em virtude de sua pertinência subjetiva na realização dos saques. Pelo mesmo motivo, rejeitou a alegação de falta de interesse de agir. No mesmo ato, o magistrado não reconheceu a existência de litisconsórcio passivo com a União e, consequentemente, rejeitou a exceção de incompetência. No que concerne à prejudicial de mérito da prescrição, o eminente juízo refutou sua ocorrência, sob o argumento de que o entendimento jurisprudencial do c. STJ seria pelo reconhecimento da teoria da actio nata, de modo que a pretensão teve início com a violação do direito da agravada, no caso, após o saque das quantias que estavam depositadas em sua conta bancária, razão pela qual entende ser aplicável o prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC. Por fim, o magistrado fixou os pontos controvertidos da celeuma. Inconformado, o réu/agravante interpõe o presente agravo (Id 18017083 - p. 1-18), pleiteando, em síntese, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois estariam presentes seus requisitos autorizadores, principalmente o risco de dano grave e de difícil reparação, em razão da rejeição das preliminares suscitadas. Defende, ainda, a existência de periculum in mora inverso, sob o argumento de que a não concessão do efeito suspensivo importará em definitivo prejuízo ao banco agravante. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com o provimento do presente recurso para que sejam acolhidas as preliminares de incompetência da justiça estadual e de ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito da prescrição. Preparo devidamente recolhido (Id 18017084, p. 1). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. De fato, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[1], não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a hipótese dos autos. Nos termos do art. 357, § 1o, do CPC[2], proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Verifica-se, pois, que a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Contudo, a parte recorrente não trouxe qualquer comprovação de que tenha se insurgido contra a referida decisão no momento oportuno, nos termos em que lhe faculta o mencionado dispositivo, tampouco o motivo pelo qual não o teria feito. Assim, seja pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, seja pelo não cumprimento do disposto no art. 357, § 1o, do CPC, o presente instrumento não merece ser conhecido. Por fim, a alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria o conhecimento do instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois o agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, caberia ao agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, como “risco de dano irreparável” e “sua ausência importará em definitivo prejuízo” (Id 18017083 - p. 3). Por fim, registre-se que, não sendo a decisão saneadora hipótese que justifica a interposição de agravo de instrumento, as preliminares arguidas no presente recurso, de incompetência da justiça estadual e de ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito da prescrição são temas passíveis de serem aventados por ocasião de interposição de eventual recurso de apelação, não estando recobertas pelo manto da preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[3]. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[4]. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;